Tribunal: TJDFT
Processo: 0753517-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753517-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR SANTOS COELHO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO CESAR SANTOS COELHO contra decisão (ID 257769949) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao réu. Em suas razões (ID 79093349), sustenta que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; 2) a decisão agravada teria indeferido o benefício sem adequada análise da documentação apresentada; 3) a CTPS demonstra renda modesta e caracteriza a insuficiência econômica. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Em cognição sumária, não há elementos conclusivos que permitam a concessão imediata da gratuidade. A documentação exige análise mais aprofundada, especialmente quanto à titularidade dos extratos e à suficiência dos documentos próprios do agravante. Além disso, o risco de dano grave não está configurado. A decisão agravada não impõe pagamento imediato de custas como condição para a continuidade da defesa. Não há determinação de cancelamento da distribuição nem ameaça concreta à marcha processual. A discussão pode aguardar o julgamento de mérito deste agravo. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator